Tribunal: TJDFT
Processo: 0706971-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 7.713/1998. LAUDOS MÉDICOS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. GRAVIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora.
2. Nas razões recursais suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão da necessidade de produção de perícia médica e da ausência de laudo médico oficial. No mérito, argumenta a ausência de laudo oficial que ateste a doença grave, não havendo prova bastante para a procedência e para infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Requer o afastamento da condenação e a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) ocorrência de cerceamento de defesa; (ii) necessidade de laudo oficial para comprovação da cardiopatia grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cerceamento de defesa. Não prospera a alegação do recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida. O caso pode ser decidido com base nas provas já presentes nos autos, que são suficientes para formar o convencimento do julgador. Isso se alinha ao princípio da livre apreciação das provas na busca do direito em questão. Preliminar rejeitada. Precedente: AgRg no AREsp 514.195/RS.
5. Estabelece o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98: “ficam isentos de imposto de renda (...) os proventos de aposentadoria (...) percebidos pelos portadores de (...) cardiopatia grave (...), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.
6. Os documentos ID 73715823 e 73715823 (Pág. 4) são esclarecedores de que tanto em setembro de 2016 quanto em fevereiro de 2017 a autora foi submetida a exames médicos tendo obtido diagnóstico de Ateromatose coronariana e Hipocinesia, tendo sido submetida a implantes de três Stents com sucesso TOTAL e SEM intercorrências. O documento de ID 73715823 (Pág. 5) indica que a autora foi novamente submetida a exames em junho/2018, descrevendo que os resultados dos Stents encontravam-se mantidos, com função contrátil do ventrículo esquerdo preservada.
7. Ocorre que em maio/2024, oito anos depois de iniciada a colocação dos Stents, foi emitido o laudo ID 73715823 (Pág. 10) por médico e instituição diversos dos acompanhamentos anteriores informando ser a autora portadora de doença cardíaca GRAVE (coronariana multilateral) e de MUITO alto risco, sem a elaboração de qualquer exame para ratificar tais conclusões, conclusões estas que tampouco constam dos exames e intervenções médicas anteriores.
8. Assim, tem-se que não há comprovação nos autos da alegada cardiopatia grave, tampouco restou comprovado o grau da cardiopatia que acomete a autora, não sendo cabível a pleiteada isenção de imposto de renda, tampouco da contribuição previdenciária de inativos e restituição de valores já recolhidos. Precedentes: acórdãos 2005778 e 1928323.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
10. Sentença reformada para afastar as condenações. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 7.713/98, art. 6o, XIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2005778, R. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, J. 28/05/2025, P. 12/06/2025; TJDFT, acórdão 1928323, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 27/09/2024, P. 10/10/2024.